Tribunal: TJPA
Processo: 0000837-61.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000837-61.2009.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: NADIR MARIA MOUTINHO PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0000837-61.2009.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

APELADA: NADIR MARIA MOUTINHO PEREIRA FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

O
s contratos de prestação de serviço de plano de saúde podem ser rescindidos após o decurso de 60 (sessenta) dias no atraso do pagamento. Necessidade de prévia notificação. Interpretação mais favorável ao consumidor. Súmula 469/STJ;

2.

N
ão demonstração da regular notificação da autora. Impossibilidade de resilição contratual;

3.

Decaimento em parte mínima do pedido, nos termos do art. 21 do CPC/73, vigente à época;

4.

Não configuração do caráter protelatório dos Embargos de Declaração;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico com pedido liminar de Tutela Antecipada c/c Reparação de Danos Morais e Consignação em Pagamento ajuizada contra si por
NADIR MARIA MOUTINHO PEREIRA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, declarando a validade do contrato firmado entre as partes e a sua continuidade enquanto for interesse recíproco, além de determinar que o réu promova a regular inclusão da autora no cadastro de contratantes e emissão de boletos de pagamento; improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 2562054) e arbitrar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa sob o entendimento de interposição de Embargos de Declaração protelatórios (Id. 2562058).

Em suas razões recursais (Id. 2562060), afirma o réu a necessidade de aplicação de sucumbência recíproca em razão do não acolhimento do pedido de condenação em danos morais; o afastamento da condenação em multa, considerando a ausência de caráter protelatório de seus Embargos de Declaração e à legalidade na rescisão do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 2562062).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
e redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de
necessidade de aplicação de sucumbência recíproca em razão do não acolhimento do pedido de condenação em danos morais; o afastamento da condenação em multa, considerando a ausência de caráter protelatório de seus Embargos de Declaração e à legalidade na rescisão do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes.

A questão principal gravita em torno do contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes em 17/10/2002 (Id. 2562038 - Pág. 18), rescindido unilateralmente pelo réu em razão do atraso no pagamento das mensalidades relativas aos meses de setembro, novembro e dezembro/2008.

Assiste razão parcial à recorrente.

Consabido que os contratos de prestação de serviço de plano de saúde podem ser rescindidos após o decurso de 60 (sessenta) dias no atraso do pagamento, devendo, entretanto, o consumidor ser previamente notificado (art. 13, II da Lei n. 9.565/1998), aplicando-se ainda o CDC, nos termos da Súmula 469/STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

Ocorre que, na hipótese dos autos, em que pese confessada a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias das mensalidades referentes aos meses de
setembro e novembro/2008
, o réu não demonstrou a regular notificação da autora, fazendo erigir a impossibilidade de resilição contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NÃO OBSERVÂNCIA - RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
Segundo o art. 13 da Lei 9.656/1998, a possibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato em decorrência da inadimplência do consumidor, por período superior a 60 dias, desde que o consumidor seja previamente notificado. 2. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, para que a notificação seja reputada válida, é necessário que seja prévia e pessoal, o que não se verifica no caso. 3. Os documentos colacionados no processo demonstraram que a citada notificação foi recebida por pessoa que não figura na titularidade da relação contratual estabelecida entre as partes. 4. A notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo diversas informações exigidas pela súmula normativa nº.28/2015 da ANS.
5 A falta de notificação descaracteriza a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo dano sofrido, ou de má-fé desta.6. A apelada sofreu incômodo além do normal, já que da rescisão unilateral do plano contratado só fez incrementar o desgaste natural decorrente do quadro de saúde apresentado, já que enfrentava tratamento de um câncer de mama. 7. Deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, porque os embargos de declaração opostos contra a sentença se revestem caráter manifestamente protelatório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0040927-94.2012.8.14.0301, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Turma de Direito Privado)
– Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA LEI 9.656/98. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO COM RAZOABILIDADE.
1. O autor teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem receber nenhum aviso de cobrança ou comunicação de rescisão em decorrência de inadimplência. 2. O contrato de plano de saúde se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, sem dano ao princípio da irretroatividade das leis, nos termos do art. 3º, § 2º do diploma consumerista e consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 469. 3. Desse modo, a pretensão de rescisão imotivada e unilateral do contrato contraria todos os princípios do Direito Brasileiro, uma vez que, nada obstante os contratos não sejam perpétuos, ainda mais quando se trata de contrato de direito privado, devem ser protegidos os direitos básicos do contratante hipossuficiente, parte reconhecidamente vulnerável, relacionados à saúde e à vida, garantindo-se a vida daqueles que dependem do plano de saúde, como forma de fazer valer as disposições do CCB, nos artigos 421, 422 e 423. 4. Assim sendo, o cancelamento do contrato de plano de saúde sem a notificação prévia do segurado revela-se abusivo, em afronta aos artigos 13, II da Lei n. 9.656/98 e 51, IV e XV, do CDC.
5. Dano moral. A apelante deve ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela. 6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PA - AC: 00015140920098140028 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018) – Grifei

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DA OPERADORA. NOTIFICAÇÃO COM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 17 DA ANS 195/2009. INVALIDADE DA RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DAS COBERTURAS EM FAVOR DO AUTOR DA DEMANDA. REEXAME DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERA REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. JULGAMENTO DO RECURSO COM BASE EM FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia de fundo pertinente à resilição de um contrato coletivo de plano de saúde por iniciativa da operadora, interrompendo-se a cobertura de hemodiálise a usuário acometido de doença renal crônica.
2. Nos termos da Resolução Normativa ANS 195/2009, os contratos coletivos de plano de saúde poderão ser rescindidos imotivadamente mediante "prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. Caso concreto em que o referido prazo não foi observado pela operadora, conforme constou expressamente no acórdão recorrido. 4. Necessidade de restabelecimento do plano de saúde, conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não bastando a mera conversão da obrigação em perdas e danos, como entendeu o Tribunal 'a quo'.
5. Hipótese de requalificação jurídica do fato do descumprimento do prazo de 60 dias, o que se distingue de mero reexame de provas. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ à espécie. 6. Existência de indicação dos dispositivos de lei federal violados pelo Tribunal de origem, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 284/STF. 7. Possibilidade de julgamento do recurso com base em fundamento jurídico diverso do alegado pela parte recorrente (iura novit curia), após aberta a instância especial. Precedentes. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1854366 DF 2019/0377729-5, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) – Grifei

Dessa feita, o contrato firmado entre as partes deve ser mantido nos moldes originariamente contratados, sob pena de ofensa ao previsto no art. 422 do CC, art. 4º, inciso III, e art. 51 do CDC.

Quanto ao pedido de fixação de sucumbência recíproca, observo, em que pese desacolhido o pedido de arbitramento de indenização por danos morais, que o pedido principal de restabelecimento do plano de saúde fora julgado procedente, havendo, portanto, decaimento em parte mínima do pedido, nos termos do art. 21 do CPC/73, vigente à época.

Por fim, em que pese desacolhidas as razões recursais, não resta configurado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração Id. 2562055, porquanto interposto em observância do direito de recurso inerente à dialética processual.

Isto posto
, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do réu ao pagamento da multa de 1% (um por cento) arbitrada no julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 2562058 - Pág. 1-2), mantendo os demais termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024